Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704320-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAZ ADMINISTRACAO E CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS, YARA VIANA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FERRAZ ADMINISTRACAO E CONSORCIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 56909754 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS e YARA VIANA COSTA, indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos recebidos mensalmente pela segunda agravada, sob o fundamento de que não é mais possível defender a penhora de percentual sobre verba salarial quando dentro da margem abrangida pela impenhorabilidade, ou seja, até 50 (cinquenta) salários-mínimos, pois a norma legal da impenhorabilidade apenas comporta a exceção quanto se tratar de pagamento de prestação alimentícia, segundo previsão contida no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que a jurisprudência pátria tem flexibilizado a questão da impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora, principalmente na hipótese de situação econômico-financeira favorável do executado e quando frustradas as outras medidas executivas implementadas no caso até então. Afirma que entabulou acordo em sede judicial com os agravados, o qual fora por eles integralmente descumprido. Diante disso, a agravante apresentou pedido de cumprimento de sentença colimando receber o crédito que lhe assiste, o qual, atualmente, perfaz o montante de R$ 55.838,43 (cinquenta e cinco mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos). Todas as pesquisas disponíveis ao juízo para se obter ativos capazes de solver tal débito foram inexitosas (v.g. Bacenjud, Renajud, E-RIDF, Infojud e cumprimento de mandado de penhora). A pesquisa nas declarações de imposto de renda da segunda agravada, realizada por meio do sistema Infojud, aponta que aquela executada aufere renda mensal superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais. Como todos os outros meios de constrição disponíveis do juízo já foram empreendidos, sem atingir o êxito almejado, postula o deferimento da ordem de penhora sobre percentual do salário/vencimento/subsídio da executada, destacando que tal pleito encontra guarida no mais moderno entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Colaciona ementas de julgados com vistas a embasar sua pretensão. Tece, ainda, argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a agravante requesta a antecipação da tutela recursal, de modo que seja “(...) determinada a expedição de mandado de intimação para o empregador da segunda agravada, Núcleo de Diagnose e Microcirurgia Ocular de Brasília, inscrito no CNPJ sob o no 37.992.740/0001-61, com sede no SEP Sul – EQ 714/914 – Conjunto D 41 – Salas 101, 109, 420 a 423, 508 a 511, 517 e 518 – Centro Exec Sabin – CEP 70390-145 (ID 32624566 - pág. 2), determinando que proceda o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais da segunda agravada e deposite referido valor em uma conta judicial em favor desse respeitável juízo, até a garantia integral da execução, sob pena de perecimento do direito da agravante quando da decisão final de mérito” (ID 14510213). No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, viabilizando a constrição patrimonial de parcela do salário/vencimento/subsídio da apontada executada para solver o crédito perseguido na ação de origem. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, paragrafo único, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogada legalmente constituída, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e com recolhimento do preparo na forma devida (ID 14510214), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende, em parte, aos aludidos pressupostos. Com o fito de conferir a solução mais adequada à lide, necessária a observação do disposto nos artigos 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal - CF. Dentre as normas fundamentais do processo civil apontadas pelo CPC vigente, apresentam-se as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina o estatuto processual cível: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Compulsando os autos, afere-se que nos autos de origem houve diversas tentativas infrutíferas de saldar a dívida cobrada pela agravante, a exemplo de Bacenjud, Renajud, dentre outras. (ID 41403348, 41403320, 33109831, 34441371, etc.) Há pesquisa nas 3 (três) últimas declarações de bens da parte executada (ID 54105354 a 54105352). Tal pesquisa indicou que a agravada YARA VIANA COSTA recebeu, no ano de 2018, da CLINICA SUL DE OFTALMOLOGIA – CNPJ no 02.769.526/0001-66, um total de R$ 63.763,81 (sessenta e três mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos) (ID 54105352). Com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, ponderando-se, sobretudo, a totalidade dos rendimentos anuais declarados às autoridades fiscais pela agravada, tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio, com respaldo na orientação da moderna jurisprudência do sodalício Superior sobre este tema. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais recentes nesse enfoque: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção segue este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a segunda agravada recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo – haja vista que as outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado –, sem comprometer a sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade ao credor na satisfação do crédito executado. Portanto, no caso vertente, a penhora de parte do salário/vencimentos/subsídio do devedor agravado não tem o condão de atingir a dignidade ou a subsistência da parte devedora nem de sua família, emoldurando-se em exceção implícita, consoante assentado no EREsp. 1.582.475/MG (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Assim, em sede de cognição superficial e não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, a possível a penhora de parte dos rendimentos mensais da segunda agravada, até a satisfação total do crédito do agravante, sem afetar sua dignidade e o mínimo existencial necessário à executada e à sua família, entendo plausível a concessão, em parte, da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da agravada YARA VIANA COSTA, direto da fonte pagadora. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos mensais líquidos da agravada YARA VIANA COSTA, até a quitação total do débito exequendo, cuja constrição deve se dar diretamente na folha de pagamento da mencionada parte perante a respectiva fonte pagadora: Núcleo de Diagnose e Microcirurgia Ocular de Brasília, inscrito no CNPJ sob o no 37.992.740/0001-61, com sede no SEP Sul – EQ 714/914 – Conjunto D 41 – Salas 101, 109, 420 a 423, 508 a 511, 517 e 518 – Centro Exec Sabin – CEP 70390-145, conforme informações obtidas no contracheque juntado pela agravante e de acordo com o pedido vindicado na peça recursal (IDs 32624566 e 14510213) Atribuo à presente decisão força de mandado, cabendo à agravante apresentar o cálculo do crédito atualizado para efetivação da medida junto à mencionada fonte pagadora nos moldes acima ordenados. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator